Tribunal: TJBA
Processo: 0502928-78.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502928-78.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO LACERDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULA 392 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e julgou prejudicado o recurso de apelação, ao reconhecer a impossibilidade de redirecionamento da demanda ao espólio de devedor falecido antes do ajuizamento da ação. 2 - A decisão agravada consignou que a execução fiscal foi proposta em face de executado falecido em data anterior ao ajuizamento, circunstância que inviabiliza a formação válida da relação processual e impede a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3 - A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4 - O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente estabeleça impugnação específica, direta e pertinente aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 5 - O agravante desenvolveu fundamentação relacionada à inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e à prevalência da legislação municipal sobre critérios de arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor, matérias estranhas à ratio decidendi da decisão agravada. 6 - A decisão monocrática não se fundamentou em ausência de interesse de agir decorrente do Tema 1.184/STF ou da Resolução CNJ nº 547/2024, mas na impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida. 7 - A ausência de enfrentamento específico do fundamento determinante da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 8 - Ainda que superado o vício de admissibilidade, o redirecionamento da execução ao espólio mostra-se inviável quando o óbito ocorre antes do ajuizamento da demanda, sendo vedada a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, nos termos da Súmula 392/STJ. 9 - Inexistência de decisão surpresa ou reformatio in pejus, porquanto a matéria apreciada possui natureza de ordem pública e decorre de fato certificado nos autos. IV. DISPOSITIVO. 10 - Agravo interno não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.021, § 1º; CTN, art. 202. <br> Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998.759, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2022; Súmula nº 392/STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0191893-87.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 17.11.2025; TJBA, Agravo nº 0536347-64.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, pub. 18.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0502928-78.2016.8.05.0004, sendo parte agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte agravada ANTONIO LACERDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data no sistema.